Tribunal: CARF
Processo: 10120.720518/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720518/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.932 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMAPI AGROPECUÁRIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2012
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A falta de declaração de área de reserva legal sem comprovação não pode ser
reconhecida ainda que averbada anteriormente ao exercício.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.931, de 14 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10120.728016/2016-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720518/2017-15
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Por meio da Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Tesouras”, cadastrado na RFB sob o no 5.552.541-5, com área declarada
de 3.726,5 ha, localizado no Município de Araguapaz/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00053/2016, para o contribuinte
apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN a preço de mercado. A
falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas
informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, arbitrando o valor com base no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
- esclarece que, por um lapso, não informou área de reserva legal da Fazenda Tesouras,
gerando assim a cobrança do ITR;
- informa que o NIRF no 5.552.541-5, da Fazenda Tesouras com 3.726,5 ha, foi
originado da incorporação dos NIRF no 5.051.357-5 e no 5.051.367-5, demonstrando as
matrículas de cada NIRF que formou o atual, para dizer que todas as matrículas
possuem reserva legal averbadas desde 15.04.2002;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

- preliminarmente, requer a nulidade do lançamento, por ofensa ao art. 5°, LV, da
Constituição da República, porque não pode exercer sua ampla defesa, pois não teve
acesso integral a Notificação de Lançamento, já que, acessando o processo eletrônico,
não consta a sua integra, estando incompleta;
- entende que a Notificação de Lançamento merece ser cancelada por não existir ITR a
ser pago, uma vez que na apuração do ITR serão considerados a área tributável, a área
do imóvel menos a de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no
4.771/1965, pois a reserva legal de 100%, que é isenta de ITR;
- informa que em todas as matriculas as áreas de reserva legal foram averbadas, em
15.04.2002, antes do fato gerador, comprovando, assim, que no imóvel há 100% reserva
legal, como também ficou comprovando com a Avaliação de Imóvel Rural –VTN;
- comenta que, mesmo tendo se equivocado em não informar as áreas de reserva legal,
elas foram averbadas nas matriculas antes do fato gerador, desde 2002, devendo assim
ser excluída da área tributável do ITR, em conformidade com o entendimento do CARF
e do STJ, transcrevendo Ementa de Decisão da CSRF;
- ressalta que a fiscalização aceitou a Avaliação de Imóvel Rural (VTN) apresentado,
como descrito na Notificação de Lançamento;
- entende, diante desses fatos, restar claro que não cometeu qualquer infração que
pudesse embasar a Notificação de Lançamento com a aplicação da multa;
- diz que a Notificação de Lançamento, também, merece ser cancelada por já ter se
operado a Decadência, em razão de não ser aplicável ao caso o art. 173, I, do CTN;
- ressalta somente ser aplicável o prazo previsto no caput do art. 173 do CTN, quando
não existir nenhum tributo pago, ou seja, caso nenhum valor do ITR tivesse sido
recolhido, para permitir a realização do prazo de lançamento de ofício;
- acentua que o ITR foi pago, demonstrando ter existido recolhimento de tributo;
- considera que, seguindo a jurisprudência do STJ, emitida no âmbito dos recursos
repetitivos de que trata o art. 1.036, §2o, do CPC, o prazo decadencial a ser aplicado é
aquele previsto no art. 150, §4°, do CTN, sem existir qualquer tipo de suspensão ou
interrupção, ocasionando a decadência do crédito tributário por já ter sido ultrapassado
o prazo de 5 (cinco) anos previsto;
- entende que a penalidade aplicada é confiscatória, pois não existem razões para
garantir a validade desta altíssima penalidade, considerando a inexistência de prejuízos
para os cofres públicos e a ausência de dolo ou má-fé;
- salienta que a penalidade ofende o art. 150, IV, da Constituição da República; e por
isso deve ser cancelada;
- pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, para ser cancelado totalmente o
lançamento realizado, como medida de Justiça.
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) a falta de apreciação da alegação de que as áreas de
reserva legal foram devidamente informadas nas matrículas do imóvel; (b) desconsideração da
área de reserva legal; e (c) confiscatoriedade da multa de ofício.
É o relatório do necessário.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-
lo.
A falta de apreciação da alegação de que as áreas de reserva legal foram
devidamente informadas nas matrículas do imóvel
Quanto a esta alegação, não prospera o apelo recursal. A fim de comprovar esta
afirmação, peço vênia para transcrever o trecho da decisão recorrida:
No caso, constata-se uma área de reserva legal de 745,1 ha, formada pelas áreas
de 193,8 ha, às fls. 44, de 264,6 ha, às fls. 60, e de 286,7 ha, às fls. 92, que
foram averbadas, respectivamente, nas matrículas no 1.913, 1.089 e 1.090 (atuais
matrículas 3.205, 3.264 e 3.026), em 15.04.2002, sendo tais providências,
portanto, tempestivas para o exercício de 2011.
Mesmo tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência
específica para uma área de reserva legal de 745,1 ha, e não para área total do
imóvel, como requerido, constata-se que não foi comprovado nos autos que essa
área tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado, em
tempo hábil, no IBAMA, para o exercício de 2011.
Veja-se que a averbação tempestiva de uma área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, não supre a necessidade de se comprovar, também, a
exigência relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência cumprida pelo
requerente constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do
requerimento do ADA junto ao IBAMA.
(...)
Desta forma, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas
anteriormente, para uma área correspondente a área total do imóvel, como
requerido, e a exigência de entrega do ADA, em tempo hábil, para uma área de
reserva legal de 745,1 ha, não cabe excluir qualquer área ambiental do imóvel,
para efeitos de exclusão de tributação.
Em outros termos, a decisão recorrida analisou a alegação da recorrente, mas
não deu provimento, o que não causa qualquer nulidade ou mácula na decisão.
Sendo assim, não procede a alegação.
Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área
real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente
em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação
em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de
modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com
os quais concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Desconsideração da área de reserva legal e da Retificação de declaração
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área
real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente
em sua DITR.
Não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação
em outros processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de
modo que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com
os quais concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Por outro lado, antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem
citar a legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a
informação das áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação
deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar
de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi
tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão
dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de
imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a
averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento
das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária.
Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA
para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, tem a
capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não
apresentará recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da
verdade material é que aplica-se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
No presente caso, há a averbação da área de reserva legal antes do exercício, de
modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Por outro lado, como não houve declaração de nenhuma área de reserva legal e
não se comprovou que houve erro na apresentação da declaração, não há que se
acolher a área de reserva legal.
Da confiscatoriedade da Multa. Súmula CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é
matéria em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de
julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos
o disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343 de junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do
CARF afastar ou deixar de observar quaisquer disposições contidas em Lei ou
Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.932 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720518/2017-15

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que
já foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital